Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-95.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000670-95.2019.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA ALVES LESSA

Advogado(s)
:
DANIEL DA NOBREGA BESARRIA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
WELLINGTON CORDEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO FORMAL. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DE VANTAGEM SEM AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de gratificação por coordenação pedagógica, com fundamento no art. 51 da Lei Municipal nº 546/2010. A autora, admitida como pedagoga em setembro de 2013, alegou ter recebido a gratificação até dezembro daquele ano, quando foi suprimida pela Administração, apesar de continuar exercendo as mesmas funções. Sustenta ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos, além de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à gratificação de coordenação pedagógica prevista na Lei Municipal nº 546/2010, diante da alegação de exercício de atividades compatíveis com a função gratificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova cuja produção foi indeferida – de cunho exclusivamente testemunhal – visava demonstrar que “a autora exerce as mesmas atividades das servidoras que recebem a referida função gratificada” (ID 80382245). No mérito do apelo, alega a demandante, ainda, que “realiza as mesmas atividades das pedagogas que ficam na Secretaria Municipal de Educação, assim como, também exercem as mesmas práticas dos professores que praticam a função de coordenação pedagógica escolar”. Contudo, tais elementos não têm relevância jurídica para o deslinde da causa, diante do que dispõe expressamente a Lei Municipal nº 546/2010, em seus arts. 5º, § 3º, e 51, §§ 1º e 2º.

4. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os fatos a serem provados são irrelevantes para o julgamento da causa, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. O pedagogo efetivo (como é o caso da autora, ID 80382223), que já possui um vencimento básico superior ao do ocupante do cargo de professor, não tem direito à gratificação de planejamento pedagógico atribuída ao professor nomeado na função de coordenador pedagógico escolar (que é de 20% sobre o vencimento básico), como fim de compensar a diferença salarial, tendo em vista o desempenho de novas atribuições, nesse caso afetas ao planejamento das atividades pedagógicas na unidade de ensino em que não há pedagogo.

6. A demandante tampouco possui o direito ao recebimento da gratificação atribuída aos coordenadores pedagógicos municipais (que é de 25% sobre o valor do vencimento básico). Somente possuem o direito à referida gratificação os pedagogos formalmente designados para aquela função gratificada, de livre nomeação e exoneração, que atue com dedicação exclusiva ao Município de Curaçá e que exerça o planejamento pedagógico de toda a rede municipal de ensino, e não de uma unidade específica (art. 51, § 1º).

7. Em que pese a autora tenha recebido a gratificação de planejamento pedagógico entre os meses de setembro e dezembro de 2013, não comprovou ter sido formalmente designada para a função gratificada de coordenadora pedagógica, seja municipal ou escolar, como exigido pelos §§ 1º e 2º do art. 51 da Lei Municipal nº 546/2010.

8. A Administração Pública tem o dever de anular atos ilegais, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99 e da Súmula 473 do STF, o que autoriza a supressão da gratificação irregularmente paga.

9. A irredutibilidade de vencimentos não protege parcela remuneratória paga indevidamente, sem respaldo legal, como estabelece a jurisprudência do STJ (RMS 27966/SP e AgInt no AREsp 1057618/ES).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, X e XV; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11; Lei nº 9.784/99, art. 53; Lei Municipal nº 546/2010, arts. 5º, §§ 2º e 3º, 6º, parágrafo único, 15 e 51, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 27966/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.02.2015, DJe 26.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1057618/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 10.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8000670-95.2019.8.05.0073
, em que figuram como apelante LUANA ALVES LESSA e como apelado MUNICIPIO DE CURAÇÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA